Tribunal: TJDFT
Processo: 0721551-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. BEM IMÓVEL IRREGULAR. DIREITOS POSSESSÓRIOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. PARCELAMENTO DO DÉBITO. ANUÊNCIA DOS CREDORES. NECESSIDADE. OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRDR 14. PRECEDENTE VINCULANTE.
1. Em observância ao disposto no art. 835, XIII, CPC, é possível a penhora sobre direitos possessórios sobre imóvel irregular, pois dotado de expressão econômica capaz de saldar o débito exequendo. Precedentes jurisprudenciais.
2. Excetuada a hipótese do art. 916, CPC, o parcelamento do débito exequendo depende da anuência dos credores.
3. Consoante tese firmada por este e. TJDFT, “no âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético” (IRDR 14, TJDFT).
4. Recurso conhecido e provido.